Tribunal: TJBA
Processo: 8060047-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060047-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULA REGINA DISCINI CORTELLINI

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO POR NOVO CASAMENTO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores recebidos a título de pensão por morte, após novo casamento da beneficiária, impedindo descontos a título de reposição ao erário até decisão final de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de reposição ao erário em benefício previdenciário, considerando a natureza alimentar da verba e a alegação de boa-fé no recebimento, frente ao poder de autotutela da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 531) orienta que os pagamentos indevidos a servidores ou pensionistas, decorrentes de erro administrativo ou de interpretação da lei pela Administração, quando recebidos de boa-fé, não são passíveis de restituição, dada a natureza alimentar da verba e a confiança legítima no ato estatal.

5. O perigo de dano inverso é evidente, uma vez que a privação de verbas alimentares compromete a subsistência da parte agravada, enquanto o prejuízo do ente estatal é meramente patrimonial e passível de futura recomposição, se for o caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É indevida a restituição ao erário de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por servidor ou pensionista, em decorrência de erro administrativo ou de interpretação da lei pela Administração Pública, justificando-se a suspensão de descontos em sede de tutela de urgência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8060047-12.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como Agravada, CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça